Tribunal: TJPA
Processo: 0000191-41.2004.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES 4) REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA AS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO AUTORIZAM O AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL. 5) REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado na posse da arma de fogo e de alguns objetos subtraídos das vítimas, atrelado ao reconhecimento do acusado por uma dela, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova.2) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante;3) Observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao modus operandi do delito, sendo enfáticos quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça, tornando impossível o afastamento da majorante;4) A fração aplicada pela incidência de majorantes exige fundamentação concretada para o afastamento do mínimo legal (1/3). No caso em comento, a gravidade concreta da conduta do Apelante se materializa por inúmeros fatores, dentre eles a grande quantidade de bens subtraídos das vítimas, o modus operandi da empreitada criminosa, onde os meliantes chegaram a disparar com a arma de fogo (depoimento fl. 83), o que autoriza a aplicação da fração de 1/2; 5) Compulsando-se os autos observa-se que foram subtraídos bens: 1) da Escola Estadual de Ensino Fundamental ?Anexo Paquetá? (auto de apreensão e apreensão fl. 12); 2) da casa de Gerson Mendonça Vieira (auto de entrega fl. 14) e 3) da vítima Elenilda Vieira Silva (auto de entrega de fls. 15), o que fundamenta a aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal.6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000191-41.2004.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI
APELANTE: JAIL DA COSTA MAIA
Def. Púb.: Bruno Silva Nunes de Moraes
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES 4) REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA AS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO AUTORIZAM O AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL. 5) REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado na posse da arma de fogo e de alguns objetos subtraídos das vítimas, atrelado ao reconhecimento do acusado por uma dela, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova.
2) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante;
3) Observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfáticos quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça, tornando impossível o afastamento da majorante
;
4) A fração aplicada pela incidência de majorantes exige fundamentação concretada para o afastamento do mínimo legal (1/3). No caso em comento, a gravidade concreta da conduta do Apelante se materializa por inúmeros fatores, dentre eles a grande quantidade de bens subtraídos das vítimas, o
modus operandi
da empreitada criminosa, onde os meliantes chegaram a disparar com a arma de fogo (depoimento fl. 83), o que autoriza a aplicação da fração de 1/2;
5) Compulsando-se os autos observa-se que foram subtraídos bens: 1) da Escola Estadual de Ensino Fundamental ¿Anexo Paquetá¿ (auto de apreensão e apreensão fl. 12); 2) da casa de Gerson Mendonça Vieira (auto de entrega fl. 14) e 3) da vítima Elenilda Vieira Silva (auto de entrega de fls. 15), o que fundamenta a aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 23 e 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JAIL DA COSTA MAIA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Icoaraci, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 18 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

após aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado, previstos no art. 157, §2º, I e II do CP.

Consta na denúncia que, no dia 28 de novembro de 2003, por volta de 02h horas, o acusado Jail da Costa Maia em concurso com outros 4 indivíduos e de posse de uma arma de fogo fornecida por Marcírio Barboza Maia, anunciou assalto contra Gerson Mendonça Vieira, ato continuo em que subtraíram de Elenilda Vieira Silva um aparelho celular e diversos bens da Escola Estadual de Ensino Fundamental Anexo Paquetá.

O Apelante e Marcírio foram denunciados pelo art. 157, §2º, I e II do CP (por três vezes), em concurso formal.

A Denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2004, à fl. 46.

O corréu do apelante foi citado por edital, sendo o processo suspenso (fl. 218).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 249-252).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 260-275), requereu a absolvição do acusado, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras do art. 157, § 2º, I e II do CP, com redução da dosimetria, ou aplicação da fração de 1/3 referente a estas causas de aumento, diante da ausência de fundamentação para majoração a fração acima do mínimo legal, bem como o aumento pela continuidade delitiva de igual modo não restou motivado, devendo ser aplicada a pena no patamar de 1/6.

Em contrarrazões (fls. 277-291), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, devendo o apelante ser absolvido.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou (fls. 313-316) pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Após, o feito me veio concluso em 12/04/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 07/07/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de tal comprovação. Esclareceu que a vítima Graça Sarmento Vieira não procedeu ao reconhecimento, considerando que os 05 meliantes estavam encapuzados. Prossegue aduzindo que a vítima Elenilda afirmou que não tinha condições de proceder ao reconhecimento, eis que os cinco assaltantes estavam encapuzados, apenas afirmando que ¿reconheceu¿ o acusado Jail ao ouvir a voz dele na delegacia, bem como a testemunha Joel Matos narrou atos preparatórios, sem ter presenciado os fatos criminosos.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou as vítimas, conforme narrado na exordial acusatória.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas especialmente pelo Registro de Ocorrência Policial (fl. 07/IPL), Auto Apresentação e Apreensão (fl. 12-13/IPL), Auto de Entrega (fl. 14-15/IPL), Termo de Declarações das vítimas (fls. 17-22/IPL), bem como pelas provas orais produzidas durante a persecução criminal.

Na fase policial, o Apelante confessou a autoria delitiva (fl. 25): ¿
que a respeito do assalto praticado por mais de cinco elementos, na Escola ¿anexo Paquetá¿ e na residência do Sr. Gerson Mendonça Vieira, morador em frente da referida escola, tem a informar que de fato participou do crime, bem assim confirma que recebeu o revólver 22, de seu pai, sem avisar a ele o que ia fazer, que o crime foi praticado na companhia de seus amigos MOSCA, CAIAPÓ, THACA e o adolescente SEBASTIÃO, apenas informa que ficou apenas reparando o barco e transportou as mercadorias¿
.

Na esfera judicial, na fl. 58, o Apelante negou a autoria delitiva, retratando-se da confissão extrajudicial.

Eis os relatos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
Elenilda Vieira Silva - f.83 - Que reconheceu que um dos assaltantes era o Acusado Jail, ao ouvir a voz dele na delegacia; Que o assaltantes subtraíram vários objetos, entre eles freezer, botijões de gás, bicicleta, etc; Que os objetos roubados foram encontrados na propriedade de Jail e Marcirio localizada na Ilha de Maracujá (...).
Graça Sarmento Vieira - fl.81 - Que por volta das 02h da madrugada chegaram cinco assaltantes armados em sua casa; Que polícia pegou Jail e o menor Sebastião vendendo objetos na Feira da Conceição próximo do Ver-o-peso (...)

Compulsando-se os autos e, conforme Relatório do IPL (fl. 36-37) parte dos objetos subtraídos das vítimas foram encontrados em poder do Apelante, momentos após o cometimento do crime, tendo ele confessado extrajudicialmente a autoria delitiva e uma das vítimas o reconhecido através da voz, razão pela qual entendo que há provas suficientes para justificar a manutenção da sua condenação.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem,
se isoladas,
para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, em que pese a retratação do acusado quanto a sua confissão extrajudicial.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual a negativa de autoria não possui o condão de elidir a responsabilização penal do acusado quando estiver dissociada do conjunto probatório, a saber, diante do reconhecimento efetuado por uma das vítimas, mesmo diante da ausência do reconhecimento pelas demais vítimas, pois o conjunto probatório analisado globalmente conduz a condenação, especialmente por ter sido apreendido na posse de alguns objetos subtraídos:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADOPELO CONCURSO DE PESSOAS - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RÉU PRESO EM PODER DOS BENS SUBTRAÍDOS, POUCO TEMPO DEPOIS DOS CRIMES, E RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS NA POLÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. - O fato das vítimas não reconhecerem o réu em juízo, não é suficiente para a absolvição se, apesar disso, confirmaram tê-lo reconhecido na polícia com segurança,
tendo ainda o réu sido surpreendido e preso em poder dos bens subtraídos, pouco tempo depois dos roubos
-
- AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PORQUE NÃO IDENTIFICADO O COMPARSA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - Tendo as vítimas e uma testemunha sido uníssonas em afirmar a prática de/itiva por mais de uma agente, o fato do comparsa do réu não ter sido identificado não autoriza o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Provimento parcial ao recurso, apenas para reduzir a pena pecuniária, nos termos do artigo 71 do CP. (TJSP, Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/10/2012; Data de registro: 14/11/2012)

Nesse sentido: ¿
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
¿ (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

E diante, do farto acervo probatório, tornando inexistente dúvidas sobre a autoria delitiva é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto o pleito absolutório.
II - AFASTAMENTO MAJORANTES ART. 157, §2º, I E II DO CP:

Em resumo, o apelante sustenta que, as majorantes atinente ao uso de arma e ao concurso de pessoas, devem ser afastadas. A primeira, porque a arma não foi apreendida nem periciada, sem provas nos autos quanto a sua real potencialidade lesiva.

Em relação ao pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no art.157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal (uso de arma), anoto que não assiste razão ao apelante, uma vez que do contexto probatório se extrai que o apelado e seus comparsas, empunhando arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado.

O depoimento das vítimas em sede policial e, corroborado em Juízo, é esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfáticos quanto à utilização da arma. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP).

Quanto a majorante remanescente (art. 157, §2º, II do CP), melhor sorte não socorre o Apelante. Isto porque, os depoimentos de todas as vítimas foram uníssonos quanto ao ponto, que de forma clara e coesa foram enfáticas ao afirmar que o réu e seus comparsas subtraíram seus pertences, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo

Da mídia colecionada aos autos, observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfáticos quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça, razão pela qual mantenho a incidência da majorante atinente do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP).
III - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO GRAU DE AUMENTO PELO ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO PARA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3)

Subsidiariamente, o Apelante sustenta que a referência vaga e abstrata à ¿
gravidade em concreto da conduta¿,
sem especificação na qual ela se consubstancia, não justifica o aumento acima do mínimo legal de 1/3, razão pela qual pleiteia a sua redução.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), bem como no HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016, no qual se consignou que ¿
a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito- exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]¿.

Nesse mister, tenho que o caso concreto autoriza o afastamento do mínimo legal, pois a gravidade concreta da conduta do Apelante se materializa por inúmeros fatores, dentre eles a grande quantidade de bens subtraídos das vítimas, o
modus operandi
da empreitada criminosa, onde os meliantes chegaram a disparar com a arma de fogo (depoimento fl. 83), desta forma, tanto a majorante do uso de arma quanto a do concurso de pessoas foram utilizadas no caso concreto de forma a superar o simples enquadramento no tipo legal do art. 157, §2º, I e II do CP, tendo nos autos elementos concretos para o afastamento da majorante do mínimo legal de 1/3, razão pela qual afasto a tese defensiva.
IV - REDUÇÃO DO PATAMAR DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6

Por fim, o Apelante pleiteia pela redução da fração atinente a continuidade delitiva, pois supostamente ocorreram 02 roubos e não 03 roubos. Contudo, compulsando-se os autos observa-se que foram subtraídos bens: 1) da Escola Estadual de Ensino Fundamental ¿Anexo Paquetá¿ (auto de apreensão e apreensão fl. 12); 2) da casa de Gerson Mendonça Vieira (auto de entrega fl. 14) e 3) da vítima Elenilda Vieira Silva (auto de entrega de fls. 15), também estando justificando a aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 30 de novembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determi
nado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)